Tribunal: TJDFT
Processo: 0735113-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DE GUARDA. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. OUTRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de intimação da parte agravada para a apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, não representa nulidade, na hipótese de inexistência de prejuízo, em razão do julgamento lhe ser favorável, consoante dispõe o art. 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 147, I, e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e na orientação contida na súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que, em princípio, é competente para processar e julgar ações referentes à guarda de menores o juízo do foro do domicílio de quem detém a sua guarda, seja ela legal ou de fato, pois é o lugar onde a criança exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.
3. Consoante orientação deste Tribunal de Justiça, a regra inserta no art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente é cogente, porque respalda o melhor interesse da criança, em sintonia com a proteção integral insculpida no art. 227 da Constituição Federal, revestindo-se, pois, de natureza absoluta, o que atrai a excepcionalidade constante do artigo 43, in fine, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1411161, 07322764220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022.)
4. O ajuizamento de ação autônoma em juízo distinto, submetido a Tribunal diverso, não é o meio processual adequado para alteração da competência para apreciação da demanda judicial na qual foi alterada a guarda, devendo a parte demonstrar sua irresignação junto àquele Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.